Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-95.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-95.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL APOLO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.747.311-63 (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se
de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente para amparar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (
ii
) aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, o Termo de Apreensão e o Laudo Pericial, que atestam a apreensão de substância entorpecente em quantidade
fracionada.

4. A materialidade do delito de tráfico de drogas resta comprovada pela apreensão de substância entorpecente devidamente periciada, conforme Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo Pericial constantes dos autos.

5. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram, de forma coerente, a tentativa de fuga do agente, o descarte da substância entorpecente e a resistência à abordagem.

6. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar o decreto condenatório, nos termos do Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente, aliadas à tentativa de fuga do agente, evidenciam a destinação mercantil e afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"
1. A apreensão de substância entorpecente em quantidade fracionada, aliada à tentativa de fuga do agente e à resistência à abordagem policial, revela cenário típico de tráfico de drogas e justifica a manutenção da condenação.
2.
Os depoimentos de policiais militares, quando colhidos em juízo e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio idôneo e suficiente para a demonstração da autoria delitiva.
3.
Não é cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal quando o conjunto probatório aponta para a finalidade de mercancia.".

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado no 8 da TCCR; TJ-MT, Ap. Crim. no 1020537-85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025; TJ-MT, Ap. Crim. no 1007084-77.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.04.2023; TJ-MT, Ap. Crim. no 1001112-56.2022.8.11.0091, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de apelação criminal interposta por
Gabriel Apolo Santos de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória; e (
ii
), subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
,
manifesta-se
igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 09 de novembro de 2022, por volta das 16h42min, na Rua 04, n.o 34, Setor 3, bairro Santa Terezinha, nesta Capital, o acusado Gabriel Apolo Santos de Oliveira foi preso em flagrante, sob a imputação de trazer consigo substância entorpecente destinada a fins diversos do consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme
consta d
o Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, policiais militares do Grupo de Apoio Alfa, em patrulhamento ostensivo na região, receberam denúncia anônima de transeunte que não quis se identificar, informando que, no referido endereço, havia indivíduo com as características do acusado comercializando drogas.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram pessoa compatível com a descrição repassada e lhe deram ordem de parada, a qual não foi acatada, momento em que o acusado teria dispensado ao solo uma sacola de cor azul e empreendido fuga para o interior de uma residência.

Após acompanhamento e contenção, procedeu-se à revista pessoal do acusado, sendo encontrada em seu poder a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Na sacola por ele dispensada, localizaram-se 32 (trinta e duas) porções de substância análoga à maconha, bem como 2 (dois) pedaços da mesma substância acondicionados em um pote de vidro, as quais totalizaram 98,75 g (noventa e oito gramas e setenta e cinco centigramas).

Expostos os fatos, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas aptas a amparar a manutenção do decreto condenatório
, pugnando por absolvição.

Contudo, tal tese deve ser rejeitada.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 306935359), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 306935361), pelo Laudo Pericial (ID. 306935378), que confirmou tratar-se de substância entorpecente proscrita, bem como pelos depoimentos prestados ao longo da persecução penal.

A autoria, por sua vez, é evidenciada pelo conjunto probatório, com destaque para os relatos prestados em juízo pelos policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano (ID. 306936373) e Jhonatan Jacob da Silva (ID. 306936372), participantes da ocorrência. Ambos narraram, de forma convergente, que, durante patrulhamento no bairro Santa Terezinha, receberam informação de populares acerca de possível comercialização de drogas nas proximidades e que, ao se aproximarem do local indicado, visualizaram o acusado com as características mencionadas
.

Segundo os depoentes, ao perceber a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga e dispensou uma sacola durante o percurso, sendo alcançado após acompanhamento, ocasião em que houve resistência. Informaram, ainda, que no invólucro dispensado foram localizadas porções de substância análoga à maconha, compatíveis com o material apreendido e posteriormente periciado
.

Conforme relatos prestados em juízo pelos policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano (ID. 306936373) e Jhonatan Jacob da Silva (ID. 306936372), durante patrulhamento no bairro Santa Terezinha a guarnição foi informada por moradores (não identificados) acerca de possível comercialização de entorpecentes no local. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram indivíduo com características compatíveis com as descritas e, ao perceber a presença da viatura, ele empreendeu fuga, dispensando uma sacola no trajeto, sendo perseguido e detido. No ato da contenção, houve resistência, com relato de lesão em policial integrante da equipe. Os depoentes afirmaram que a sacola dispensada continha substância análoga à maconha, em porções, e que, após a detenção, foi indicada a apreensão de
val
o
r em
espécie
e
(aproximadamente R$ 30,00). Um dos policiais acrescentou que, no local em que o suspeito adentrou durante a fuga, foi localizado recipiente contendo mais porções da mesma substância, ocasião em que foi formalizada a prisão em flagrante e realizada a condução à Central de Flagrantes
.

Verifica-se que os relatos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam à ocorrência revelam-se congruentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova coligidos, não se identificando fragilidade apta a sustentar a tese absolutória por insuficiência probatória
.

Esta Corte possui orientação no sentido de que a palavra de policiais que participaram da diligência, quando coerente e em harmonia com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para embasar o decreto condenatório, conforme o Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (
in
verbis
): “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
:

[...] Não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando o conjunto probatório evidencia, de forma inconteste,
a prática de tráfico, demonstrada pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, diversidade de drogas, apreensão de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão com resquícios de drogas, plástico filme e faca), local conhecido como ponto de venda e denúncia prévia sobre a prática de tráfico pelos agentes.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado no 08 do TJMT
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10205378520238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/07/2025);

[...]
O tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pela apreensão de pasta-base de cocaína, apetrechos [faca, giletes e sacolas plásticas] em sua residência
, confissão extrajudicial e provas testemunhais,
notadamente o depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8)
. “
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
ou de desclassificação desta conduta para a prevista no
art
. 28, da Lei 11.343/06 [...]” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8 .11.0036) (TJ-MT - APR: 10070847720228110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023).

Diante do conjunto probatório produzido, não subsiste a alegação defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria, estando devidamente comprovada a vinculação do apelante à prática do crime de tráfico de drogas.
Por conseguinte, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

Da tese
de desclassificação
da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

E
m caráter subsidiário,
pugna a defesa pel
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
,
ao argumento de que a substância entorpecente apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já delineado no capítulo antecedente, o conjunto probatório evidencia a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a partir da apreensão de 32 (trinta e duas) porções fracionadas de maconha e de 2 (dois) pedaços da mesma substância, acondicionados em pote de vidro, totalizando 98,75 g (noventa e oito gramas e setenta e cinco centigramas). Soma-se a isso o contexto da diligência — informação prévia de comercialização, tentativa de evasão e dinâmica da abordagem — elementos que, avaliados em conjunto, indicam destinação incompatível com o consumo pessoal, à luz dos critérios do art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006

Os relatos dos policiais militares colhidos em juízo (
IDs
. 306936373 e 306936372) mostram-se congruentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, reforçando a conclusão quanto à destinação mercantil da substância apreendida e afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

2.2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/
06)–
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no
art
. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no
art
. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001112-56 .2022.8.11.0091, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2024).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, impondo-se a manutenção da tipificação penal adotada na sentença condenatória.

A título de prequestionamento,
destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Apolo Santos de Oliveira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026